Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-17.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703924-17.2021.8.07.0019 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: RAIMUNDO NOBRE FARIAS SODRE D E S P A C H O 1. Cornélio José de Santiago Filho opôs embargos de declaração contra a decisão proferida por esta Relatoria ao ID 49280620, que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça na instância recursal. Na ocasião, requereu o recebimento dos embargos como agravo interno. Determinada a intimação do recorrente, sobreveio ao ID 49763204 a complementação das razões recursais, na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC1. 2. Assim, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o .